Tribunal: TJPA
Processo: 0819372-27.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819372-27.2022.8.14.0401

APELANTE: MOISES DE OLIVEIRA LEÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E PERÍCIA TÉCNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Em crimes de natureza sexual e nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, como ocorreu na espécie. Destarte, inexiste margem para acolher a tese absolutória fundada em suposta insuficiência de provas para a condenação.

2. Além disso, pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não invalidam as declarações prestadas pela vítima. Isso porque, sendo o conjunto probatório suficiente para evidenciar que o acusado praticou conjunção carnal e ato libidinoso com a ofendida sem o seu consentimento, mediante violência, a ação se amolda ao tipo penal previsto no art. 213 do CP, de modo que a condenação medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Moisés de Oliveira Leão apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou à pena reclusiva de 18 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, VII, c/c art.70 e art. 213, caput, c/c art.69, todos do Código Penal (ID 18041332).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sustentando, no ponto, que a autoria delitiva foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima do crime de estupro (ID 18041345)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18041347), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20321449).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma branca e estupro, praticado contra vítimas diversas, inexistindo espaço para

absolvição por insuficiência probatória diante do acervo probatório coligido aos autos, suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade dos crimes de roubo
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega dos objetos subtraídos, consistente em “um relógio de pulso de cor dourada, marca Michael Kors MK, e um aparelho celular de Moto G30”, de propriedade da vítima Adriana Pereira dos Santos, e “um relógio de pulso de cor dourada, marca Atlantes, e um boné de cor vermelha”, de propriedade da vítima Guilherme Pinto da Silva (ID 18041211 e ID 18041212, pág. 2 e 5).

Quanto ao
crime de estupro
, a materialidade exsurge do Laudo Sexológico n. 2023.01.000209-SEX, atestando a presença de “02 roturas cicatrizadas completa no quadrante inferior e lateral direita, 01 rotura em início de cicatrização no quadrante superior e presença de equimose avermelhada de 01cm em quadrante inferior”, concluindo que a “pericianda apresenta rotura recente, corroborando a violência alegada. Como o exame de PSA indicativo de sêmen foi positivo no conteúdo vaginal, podemos afirmar que houve conjunção carnal”, com resposta positiva para vestígios de conjunção carnal e atos libidinosos diversos recentes (primeiro, terceiro e quarto quesitos), bem como sinais de lesões corporais relacionados a violência sexual (sexto quesito) (ID 18041320), além do laudo de Lesão Corporal nº 2022.01.010148-TRA, com descrição de “01 equimose violácea de 10cm em região inferior de abdômen, 01 equimose esverdeada de 05cm em região inferior da perna direita, 01 edema traumático de 10 cm em região inferior de perna direita, 01 escoriação em arrasto de 05cm em cotovelo direito, 01 lesão cortante em região posterior de orelha direita de 03cm, 03 escoriações em arrasto em região superior de mão direita, 01 equimose esverdeada de 03cm em supercílio esquerdo”, com resposta positiva no primeiro e segundo quesitos para ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por ação contundente e corto-contundente (ID 18041247).

Em sede judicial, os depoimentos das vítimas foram conclusivos quanto à atribuição de
autoria delitiva
ao recorrente em relação aos delitos de roubo e estupro, conforme consignado na sentença condenatória. Confira-se:

Depoimento da vítima Guilherme Pinto da Silva

“[...] declarou que trabalhava no mesmo posto em que a vítima Adriana. Disse que estava prestes a sair, por volta de 05h e foi para a sala onde ficavam os pertences dos funcionários, buscar sua bicicleta e seus itens pessoais. O acusado já estava na porta da sala, com a mão na cintura, fazendo gestos de que puxaria algo. O acusado então parou e não falou nada. Ele estava com um pano na cabeça e por isso Guilherme já deduziu que se tratava de um assalto. Disse que procurou colaborar com o assaltante e não reagiu, encaminhando-o até a sala dos fundos. Esclareceu que naquele momento o acusado empunhava uma faca, mas não chegou a apontar para ele. O acusado passou então a vasculhar os armários.
Pegou sua mochila, derramou seus pertences no chão e subtraiu apenas um fone de ouvido, um relógio, um boné e depois o trancou, na sala. Naquele momento o acusado tirou o pano da cabeça e colocou o boné. Depois ele pegou um botijão de gás e o amarrou na bicicleta. Além de tê-lo trancado na sala, o acusado o ameaçou, dizendo que sabia que ele trabalhava ali naquele horário e que voltaria, caso fizesse alarde.
Disse que era possível ouvir os passos do acusado do lado de fora. Em seguida, o acusado seguiu até as bombas do posto e passou a tirar o computador, impressoras e cabos e estava separando tudo para levar. O acusado voltou e perguntou como fazia para abrir o cofre, mas Guilherme esclareceu que o mecanismo de segurança impede de abrir. O acusado passou a tentar puxar o dinheiro, mas não conseguiu.
Naquele momento, a outra vítima, Adriana, chegou, perguntando por ele. Disse que ouviu o acusado perguntando por algo e a frentista respondia que não tinha. Ouvia Adriana chorar baixo, como se o som estivesse abafado. O acusado a levou para a sala ao lado da que ele estava trancado, porém não conseguia ouvir o que eles falavam, apenas o barulho dos pés e por isso não conseguia entender o que se passava. Disse que a sala onde Adriana e o acusado estavam era muito pequena e que eles permaneceram ali por aproximadamente 05 (cinco) minutos.
Naquele momento o depoente pegou o celular e ligou para a Polícia. Pouco tempo depois, ouviu barulho de briga entre Adriana e o acusado, ao mesmo tempo em que ela gritava muito alto por socorro. Disse que pode ver, pela janela da sala, o acusado fugindo e pulando o muro, no sentido da Augusto Montenegro. Pouco tempo depois, outra funcionária chegou e deu apoio a Adriana. O depoente disse que foi solto apenas 30 minutos depois, quando um Policial chutou a porta da sala onde estava trancado. Depois que foi solto, procurou Adriana, que o abraçou e disse que tinha sido abusada pelo acusado. Ela então contou que ele usou a faca para ameaçá-la e que em certo momento durante o ato sexual, descuidou a ponto de largar a arma e ela então reagiu com um soco no peito dele. Naquele instante a outra frentista, chamada Taísa, chegou e notou a movimentação estranha na sala e abriu a porta, de modo que o acusado e Adriana caíram para fora, em luta corporal. Acredita que Adriana conseguiu reagir porque ouviu que havia outras pessoas ali e sentiu-se segura. Disse que o irmão de Adriana tinha voltado ao posto para falar com ela, quando presenciou as pessoas gritando. Ele então viu quando o acusado entrou no ônibus e posteriormente entendeu tratar-se dele pelas características físicas informadas. O irmão de Adriana passou a seguir o ônibus e informou aos Policiais Militares, sendo o acusado detido ao descer do coletivo. Esclareceu Guilherme que de todos os itens roubados, apenas seu fone não foi recuperado.
Declarou que não tem dúvida de que o acusado é a mesma pessoa que o roubou, pois ficou por quase 10 (dez) minutos na presença dele.

Pouco tempo depois o acusado já foi mostrado a eles dentro da viatura e Adriana o reconheceu também, e chorou ao vê-lo.
Não viu a faca apreendida. Contou que foi demitido por causa dos fatos. Explicou que não chegou a falar muito na Delegacia porque o trataram como testemunha, não como vítima. Não chegou a ver as filmagens das câmeras de segurança” (ID 18041332, pág. 4 , grifo nosso).

Depoimento da vítima Adriana Pereira dos Santos

“[...] declarou que seu irmão mais novo costumava levá-la para o trabalho e naquele dia precisou ir mais cedo. Ao chegar ao posto, percebeu que havia algo de errado, porque o frentista do turno anterior costumava esperar por ela próximo às bombas ou perto da loja de conveniência e ele não estava lá. Também viu botijões de gás e pertences do posto no chão, dentre eles, uma bicicleta e outros objetos que não recorda. Disse que olhou e viu o acusado dentro da cabine do posto, com os computadores já no chão. Esclareceu que por ainda ser nova no posto, não sabia se aquilo era costume ali. Disse que deu bom dia ao acusado e perguntou por Guilherme. O acusado então disse pra ela ficar ali e não se mexer. Ela tentou esconder seu celular, mas o aparelho tocou. O acusado ainda tentou convencê-la a ir para o mesmo local onde estava Guilherme, mas a vítima não quis ir. Ele disse que Guilherme estava baleado, e que se ela não quisesse também ser baleada, que deveria obedecê-lo. Adriana então passou a reagir, negando o que o acusado pedia.
Ele então a levou para a sala de energia e passou a mexer em sua mochila. Adriana disse que o acusado estava com um pequeno canivete, o qual ele encostou na orelha dela, a ponto de fazer um corte. O acusado tirou a roupa e mandou que ela praticasse sexo oral nele. Em seguida, ele a virou de costas para ele, encostou o canivete em sua cabeça e a penetrou com o pênis.
Naquele momento, a outra funcionária do posto (Taísa Carvalho) chegou com a namorada e ambas presenciaram o que acontecia. O acusado saiu para tentar render as duas e quando voltou, a Adriana começou a reagir.
O acusado tentou praticar sexo anal, momento em que ela reagiu e ambos passaram a travar luta corporal até saírem da sala onde estavam. O acusado tirou o relógio e tentou tirar o celular dela, mas não conseguiu. Ele a socava, a chutava, puxou seu cabelo e finalmente puxou seu celular e mais uma quantia em dinheiro que estava na capa do celular e se evadiu. Depois Adriana passou a gritar

por ajuda, mas as pessoas, com medo, não se aproximavam.
Ela pegou o celular da outra frentista e ligou para seu irmão, pedindo ajuda. Quando o irmão dela chegou ao posto, de moto, pediu auxílio para uma viatura para deterem o acusado, que havia subido em um ônibus. A vítima e seu irmão entraram em outra viatura e seguiram o veículo. Momentos depois, o motorista do ônibus disse que o acusado tinha descido no Conjunto Panorama XXI. O irmão da vítima conseguiu encontrar o acusado e o apontou à viatura. O acusado foi parado e abordado e foi então passado um rádio para a viatura onde estava a vítima, perguntando se o aparelho celular da vítima tinha as mesmas características do que o acusado portava.
Adriana reconheceu o acusado no local e não teve dúvidas, pois pode ver seu rosto com clareza. Disse que conseguiu recuperar todos seus bens na Delegacia.
O acusado não chegou a subtrair nada do posto. Adriana afirma que o Posto não prestou nenhum auxílio, que foi demitida e ficou traumatizada com o que aconteceu, pois tem medo de andar sozinha. Disse que vai iniciar tratamento psicológico. Descreveu o acusado como moreno e tatuado nos braços. Esclareceu que ele tem uma tatuagem com o nome “Renata” no braço. Por fim, disse que Guilherme ficou trancado o tempo todo e que só foi solto quando as viaturas chegaram ao posto” (ID 18041332, pág. 5, grifo nosso).

Em complemento, o policial Williams Freitas Nascimento, que efetuou a prisão em flagrante do acusado, relatou o seguinte:

“[...] que sua guarnição realizava policiamento na área de Outeiro quando foram acionados em via pública. O acusado foi apontado pelo irmão da vítima, que lhe forneceu as características físicas do suspeito. Disse que o acusado estava andando pelo Conjunto Panorama XXI quando foi localizado.
Com ele foram apreendidos o celular da vítima, um relógio e uma carteira.
Após a apreensão, o acusado foi encaminhado à Delegacia.
A vítima reconheceu o acusado e seus bens. Já o outro frentista do posto reconheceu uma carteira e um relógio
[...]

(ID 18041332, pág. 5-6).

Ante o quadro, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, porquanto em crimes de natureza sexual e nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos (STJ,

AgRg no AREsp 1646070/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz;
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória sob o argumento de suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ademais, tenho que a controvérsia relativa a tatuagem do apelante não possui o condão de infirmar a autoria delitiva, porquanto “pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas (
APn n. 1.041/DF
,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão), pois “sendo o conjunto probatório suficiente a evidenciar que o acusado praticou conjunção carnal e ato libidinoso com a vítima sem o seu consentimento, mediante violência”, a ação se amolda ao tipo penal previsto no art. 213 do CP, sendo a condenação medida que se impõe (TJMG,
ApCrim n. 0083344-35.2016.8.13.0112
, relatora Desa. Valeria Rodrigues).

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024